Tribunal: TCU
Processo: 021.332/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10918/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 9/10/2019, da deliberação recorrida, o Acórdão 11776/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão Ordinária de 27/11/2018, inserido na Ata no 44/2018-2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 1/11/2019, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e § 2o, 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta deliberação: 1. Processo TC- Processo 021.332/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: James Ribeiro de Sousa (XXX.469.912-XX); Pedro Ribeiro Vieira de Souza (XXX.679.943-XX). 1.2. Recorrente: Pedro Ribeiro Vieira de Souza (XXX.679.943-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de São João do Carú - MA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Ivanda da Costa Vieira (CPF XXX.136.363-XX) e outros representando Pedro Ribeiro Vieira de Souza (Filho menor de James Ribeiro de Sousa). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.